Tribunal: STF
Processo: AI 612485
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RECURSOS TRABALHISTAS. PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que o debate acerca dos
   pressupostos de admissibilidade dos recursos trabalhistas torna
   inviável o recurso extraordinário, por envolver questões de
   caráter infraconstitucional.
II - Inexistência de novos
   argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão
   atacada.
 III - Agravo regimental improvido.